Tribunal: STF
Processo: HC 271096
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.067.208/MG, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO NA GUARDA DE ENTORPECENTES. REITERADA CONDUTA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida excepcional e foi mantida com fundamento concreto na garantia da ordem pública, destacando-se a inserção do agravante em investigação de organização criminosa dedicada ao tráfico de “drogas gourmet” e a atribuição, em tese, da função de guarda de entorpecentes.
2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias, pois a custódia decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão no bojo de medida cautelar, com indicação de atuação do agravante na organização e a existência de ações penais em curso pela mesma espécie delitiva, evidenciando risco concreto de reiteração criminosa.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendam a manutenção da custódia.
4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando, diante das peculiaridades do caso, tais providências se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública.
5. Agravo regimental não provido (doc. 7, p. 1).
 
Neste habeas corpus, a defesa alega:

1. Da Ilegalidade Flagrante: Ausência de Materialidade quanto à Organização Criminosa
A decisão coatora fundamenta o risco à ordem pública na suposta função de "guarda" de drogas. Todavia, a própria diligência policial na casa do paciente foi frustrada, não encontrando armas, balanças, anotações ou grandes quantidades de entorpecentes. Manter a prisão com base apenas em "informações preliminares" viola o art. 312 do CPP, pois não há prova da materialidade da conduta de integrar organização criminosa.
Além disso, no processo em que originou a expedição do mandado de busca e apreensão o paciente se encontra em liberdade, conforme exposto na síntese fática desta petição.
2. Da Desproporcionalidade e Quantidade Ínfima (Precedente STF)
A apreensão de 11,27g de maconha é compatível com o consumo pessoal. Conforme o entendimento fixado por este STF no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), quantidades reduzidas de maconha não devem, por si sós, fundamentar a segregação cautelar extrema. Há evidente violação ao Princípio da Proporcionalidade: em eventual condenação, o regime de pena jamais seria o fechado.
3. Da Inidoneidade do Uso de Ações Penais em Curso
O STJ justificou o risco de reiteração em ações de 2015 e 2024 sem trânsito em julgado. Este STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não é fundamento idôneo, por si só, para a decretação da prisão preventiva, sob pena de violação ao Princípio da Presunção de Inocência.
4. Da Suficiência das Medidas Cautelares Diversas (Art. 319, CPP)
O paciente comprovou residência fixa e trabalho lícito (separador na empresa Agilconex). Diante da ausência de violência ou grave ameaça, a substituição por monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno é medida adequada e suficiente, atendendo ao binômio necessidade-adequação (doc. 1, p. 2 — grifos no original).

Ao final, requer “a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, revogando-se a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituindo-a pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP” (doc. 1, p. 3).
 
É o relatório. Decido.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).
   
No caso, o STJ expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do paciente:
 
O agravo não comporta provimento.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, citando o decreto prisional e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 11/16):
A impetração deve ser conhecida, uma vez que presentes os requisitos legais de admissibilidade.
Inicialmente, quanto às alegações de que a conduta não pode ser caracterizada como tráfico de drogas, importante ressaltar que o aprofundamento de provas não é cabível em sede de habeas corpus, contudo, se for evidente o constrangimento ilegal, pode ser reconhecido pela via do writ.
No presente caso, ainda que a quantidade de droga encontrada não indique, necessariamente, tráfico extenso de drogas, as diligências que culminaram nas prisões decorreram de prévia investigação em curso na Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, o que justificou medida cautelar perante o juízo especializado da 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte (cautelar de nº 5209740-27.2025.8.13.0024).
Os autos da cautelar, contudo, não foram juntados à presente impetração.
De qualquer modo, foi citado trecho, no APFD dos fatos ora em análise, que, em tese, vinculava o paciente à suposta organização criminosa (fl. 45 do doc. único):
Cito trecho de relatório que consta nos autos do IP 17503428 a respeito de SÁVIO: Durante diligências em sede de verificações preliminares de inquérito policial esta delegacia especializada recebeu informações dando conta que SAVIO CRISTIAN LISBOA DE SÁ estava guardando drogas em sua residência.
A partir dos elementos constantes dos autos, não é possível vislumbrar com clareza a ocorrência de patente constrangimento ilegal capaz de autorizar a desclassificação da conduta do paciente.
O exame da r. tese se confunde com o mérito da imputação e não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus por depender de dilação probatória, incompatível com seu rito célere.
[...]
Assim, passa-se ao exame de eventual constrangimento ilegal decorrente dos fundamentos da decisão combatida.
O paciente foi preso em flagrante, em 13/11/2025, e teve sua prisão convertida em preventiva ao fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva:
(...)
No que se refere ao autuado SÁVIO CRISTIAN LISBOA DE SÁ, a conversão em preventiva também se impõe. Embora a quantidade de droga apreendida seja ínfima, sua prisão não é um fato isolado. Deu-se, igualmente, em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da referida investigação (Medida Cautelar nº 5209740-27.2025.8.13.0024). Conforme consta no Despacho Ratificador (ID 10580994740), apurações no Inquérito Policial nº 2025-024-002870-001-017503428-61 indicam que o autuado atuava na guarda de entorpecentes para a organização criminosa. Ademais, pesa em seu desfavor a existência de outra ação penal em curso, pela suposta prática do mesmo crime de tráfico de drogas (Ação Penal nº 0015887-07.2024.8.13.0079, em trâmite na 4ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte), conforme sua CAC. A existência de procedimento em curso por delito de mesma natureza reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a manutenção da ordem pública, evitando a reiteração delitiva. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente que valida a utilização de ações penais em curso para decretação da prisão preventiva (AgRg no HC 666.035/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021).
Por fim, cumpre refutar as teses defensivas de que as condições pessoais favoráveis, como a primariedade dos autuados Sávio e João, seriam suficientes para garantir a liberdade provisória. A primariedade, bem como a ausência de emprego de violência no cometimento do crime, não podem ser utilizadas como fundamentos singelos para impedir a decretação da prisão preventiva. (...)
Os fatos acima apontados, portanto, são suficientes para densificar e dar concretude à “manutenção da ordem pública”, à "conveniência da instrução criminal" e à “garantia da aplicação da lei penal”, já que se evidencia que os autuados, inseridos em um contexto de criminalidade organizada, demonstram periculosidade e risco de reiteração delitiva, tornando necessária a restrição máxima da liberdade como medida cautelar.
Logo, forte nas razões acima expostas, CONVERTO a prisão em flagrante de LEONARDO VIEIRA TOMAZ, JOÃO ANTONIO CARDOSO MARTINS e SÁVIO CRISTIAN LISBOA DE SÁ, em prisão preventiva, ex vi dos artigos 312 e 313, ambos do CPP.
Todo decreto prisional antes do trânsito em julgado da sentença condenatória deve ser calcado em fatos e circunstâncias do caso ora em apreço que se enquadrem em um dos requisitos e hipóteses previstos, respectivamente, nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
A decisão encontra-se devidamente fundamentada, justificando a necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para a garantia da ordem pública, levando-se em consideração a reiteração delitiva a ele atribuída.
Malgrado a quantidade de droga apreendida – 11,27 gramas de maconha – não extrapole a gravidade inerente ao tipo penal, conforme se extrai da FAC juntada aos autos (ID 10581306777), o paciente foi preso na data de 25/03/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Tal prisão gerou a ação penal de nº 0015887-07.2024.8.13.0079 – CAC de ID 10581306775.
Além disso, possui outra ação penal em curso, de nº 0066956- 79.2015.8.13.0407, também pelo crime de tráfico de drogas.
Por fim, trata-se de investigação de complexa organização criminosa de tráfico de drogas “gourmet”, na qual o paciente exerceria função de guardar o material.
Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal da decisão quer reconhece estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar do art. 312 do Código de Processo Penal.
A reiteração de condutas autoriza, quando preenchidos os requisitos legais, o decreto da prisão preventiva para manutenção da ordem pública e, consequentemente, evitar a prática de novo delito, como reiteradamente decidido por este Tribunal de Justiça:
[...]
Certo é que Poder Judiciário não é colaborador de políticas de segurança pública e não se presta à legitimação de ações que impliquem restrição à liberdade sem esgotamento do devido processo legal em que resguardados contraditório e ampla defesa, contudo, deve responder de forma satisfatória uma vez demonstrada a imprescindibilidade da constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública.
Presentes os motivos da custódia cautelar, não há o que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
A respeito da alegação de inexistência de prova material da organização criminosa, o Tribunal a quo manteve as razões do juízo singular, transcrevendo seus fundamentos, nos seguintes termos (e-STJ fls. 12/13): “(…) No que se refere ao autuado SÁVIO CRISTIAN LISBOA DE SÁ, a conversão em preventiva também se impõe. Embora a quantidade de droga apreendida seja ínfima, sua prisão não é um fato isolado. Deu-se, igualmente, em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da referida investigação (Medida Cautelar nº 5209740-27.2025.8.13.0024). Conforme consta no Despacho Ratificador (ID 10580994740), apurações no Inquérito Policial nº 2025-024-002870-001-017503428-61 indicam que o autuado atuava na guarda de entorpecentes para a organização criminosa.
Ademais, pesa em seu desfavor a existência de outra ação penal em curso, pela suposta prática do mesmo crime de tráfico de drogas (Ação Penal nº 0015887-07.2024.8.13.0079, em trâmite na 4ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte), conforme sua CAC. A existência de procedimento em curso por delito de mesma natureza reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a manutenção da ordem pública, evitando a reiteração delitiva. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente que valida a utilização de ações penais em curso para decretação da prisão preventiva.
[...]
Por sua vez, a decisão agravada registrou que “as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a prisão preventiva do réu como garantia da ordem pública, destacando o contexto de investigação de organização criminosa de ‘drogas gourmet’, com vínculos extraídos de análises de aparelhos celulares, movimentações financeiras e hierarquia do grupo, no qual ao paciente é imputada, em tese, a função de guardar entorpecentes” (e-STJ fls. 143/145).
Com efeito, as razões do ato coator e da decisão agravada apontam elementos concretos, extraídos de investigação em curso e de medida cautelar correlata, que individualizam a atuação do agravante e sustentam a necessidade da custódia para interromper a atividade do grupo. Nesse ponto, prevalece a orientação desta Corte no sentido de que “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo” (AgRg no HC n. 728.450/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022), bem como que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (AgRg no HC n. 776.508/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 15/12/2022).
Em igual direção, o Supremo Tribunal Federal assenta que “a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública” (AgRg no HC n. 215.937, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022), e que “a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (AgRg no HC n. 219.664, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01/12/2022). Nessa moldura, a tese defensiva de ausência de materialidade específica da organização não se sustenta na via estreita, pois demandaria incursão probatória incompatível com o agravo.
Quanto à alegação de que a ínfima quantidade de droga apreendida indicaria destinação para consumo pessoal, o ato coator reconheceu a pequena monta, mas enfatizou que “sua prisão não é um fato isolado” e está inserida em cumprimento de mandado de busca no contexto da investigação, somada à existência de ação penal em curso por crime da mesma espécie (e-STJ fls. 12/13). A decisão agravada, na mesma linha, assinalou que “embora a quantidade de droga apreendida seja ínfima, sua prisão ocorreu no bojo do cumprimento de mandado de busca e apreensão na cautelar n. 5209740-27.2025.8.13.0024, com referência expressa ao Inquérito Policial n. 2025-024-002870-001-017503428-61, que indica sua atuação na guarda de drogas” (e-STJ fl. 143). Assim, o dado isolado da pequena quantidade não elimina o periculum libertatis quando a custódia está amparada em contexto investigativo mais amplo e em risco concreto de reiteração delitiva, como devidamente apontado pelas instâncias ordinárias.
No que se refere às condições pessoais favoráveis e ao exercício de ocupação lícita, o acórdão impugnado explicitou que tais elementos, “por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”, citando a jurisprudência do STF e desta Corte (e-STJ fl. 144). Com efeito, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (AgRg no HC n. 214.290/SP, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2022). Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte” (AgRg no RHC n. 171.374/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/12/2022). A existência de outra ação penal em curso pela mesma espécie delitiva foi realçada no ato coator (e-STJ fls. 13/15) e na decisão agravada (e-STJ fl. 142), denotando contumácia e reforçando a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.
No tocante à suficiência de medidas cautelares diversas, o decisum agravado destacou o art. 282, § 6º, do CPP e concluiu pela inadequação das alternativas em razão da gravidade concreta e da finalidade de interromper a atuação do grupo (e-STJ fl. 145). Segundo a orientação desta Corte, “no caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/12/2022).
À vista dos elementos concretos já referidos, não se vislumbra espaço para substituição, pois os fins cautelares buscados não seriam adequadamente preservados por medidas menos gravosas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7 — grifei).
 
Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública.

Com efeito, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça — STJ analisou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão cautelar do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, apresentou fundamentação idônea a evidenciar a periculosidade do acusado, apontado o contexto de investigação de organização criminosa de “drogas gourmet”, com vínculos extraídos de análises de aparelhos celulares, movimentações financeiras e hierarquia do grupo, no qual ao paciente é imputada, em tese, a função de guardar entorpecentes.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).
II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.
III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.
IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO EXAMINADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 248.155 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 232.432 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 178.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/3/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão.
2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada.
4. Agravo regimental desprovido (HC 200.256 AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).

Além disso, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).
[...]
IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 254.303 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/5/2025),

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.
2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente “é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito”.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 224.987 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva na sentença. Reincidente. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva, em razão de reincidência. Precedentes. Agravo não provido (HC 254.305 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/6/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.
2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.
3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).

Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 20 de abril de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator